Tribunal: TJMT
Processo: 0005262-09.2018.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário n. 0005262-09.2018.8.11.0004
RECORRENTE: RAYSSA SOFIA FEITOSA DA SILVA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário (id 58119495) interposto por RAYSSA SOFIA FEITOSA DA SILVA, menor representada por sua genitora SUELI FEITOSA DE SOUSA, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id 52477476):
“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MATRÍCULA EM CRECHE PRÓXIMA À RESIDÊNCIA — INEXISTÊNCIA DE VAGA — SUPERLOTAÇÃO — PRINCÍPIO DA IMPENETRABILIDADE DA MATÉRIA — IMPOSSIBILIDADE MATERIAL, NÃO JURÍDICA — LISTA DE ESPERA — EXISTÊNCIA.
Constatado que, na creche indicada, não há vaga, não é materialmente possível, determinar a matrícula de criança, visto que, pelo princípio da impenetrabilidade da matéria dois corpos distintos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço e ao mesmo tempo.
Ademais, há fila de espera para a eventualidade de surgimento de vaga, que não pode ser violada, já que, em uma República, ao Poder Judiciário não é dado conferir privilégio a um em detrimento de outro.
Urge que sejam tomadas providências para que o poder público construa novas creches, ou celebre contratos administrativos com entidades privadas etc.
Sentença retificada. Recurso prejudicado.” (N.U 0005262-09.2018.8.11.0004, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/06/2020, Publicado no DJE 30/07/2020).
O presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Agravo Interno interposto por ARTHUR MAGALHÃES SIQUEIRA, representado por MARILDA COMINIANO MAGALHÃES, manteve a decisão monocrática proferida na Remessa Necessária n. 180-28.2017.8.11.0102, que retificou a sentença, e julgou improcedente o pleito na Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada contra o Município de Vera-MT, em que se pretendia garantir acesso à creche da rede municipal.
A Recorrente alega violação ao artigo 208, IV, da Constituição Federal, ao argumento de que “a matrícula de crianças de zero a cinco anos em creche é um DIREITO FUNDAMENTAL BÁSICO, garantido e protegido pela Lei Maior em nosso ordenamento jurídico, devendo ser prontamente concretizado, não podendo, de tal modo, ficar suscetível a critérios de conveniência e oportunidade dos gestores públicos”. (id 51789474 - p. 4)
Recurso tempestivo (id 58440483).
Sem contrarrazões (id 67340951).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral - Tema 548
Consoante relatado, in casu, discute-se a) se o acesso à educação em escola pública (creche) constitui garantia fundamental da criança, de responsabilidade do Estado, independentemente da observância de lista de espera.
O Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 1.008.166/SC (Tema 548), reconheceu a repercussão geral da matéria referente à autoaplicabilidade do artigo 208, IV, da Constituição Federal, no sentido de apreciar se é dever do Estado assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos de idade.
Diante desse quadro, tendo em vista que o julgamento de mérito do referido recurso ainda não ocorreu, é o caso de incidência da sistemática de precedentes, devendo o trâmite processual ficar sobrestado até decisão definitiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite recursal até o pronunciamento definitivo do STF.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 0005262-09.2018.8.11.0004
RECORRENTE: RAYSSA SOFIA FEITOSA DA SILVA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 58119482) interposto por RAYSSA SOFIA FEITOSA DA SILVA, menor representada por sua genitora SUELI FEITOSA DE SOUSA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id 52477476):
“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MATRÍCULA EM CRECHE PRÓXIMA À RESIDÊNCIA — INEXISTÊNCIA DE VAGA — SUPERLOTAÇÃO — PRINCÍPIO DA IMPENETRABILIDADE DA MATÉRIA — IMPOSSIBILIDADE MATERIAL, NÃO JURÍDICA — LISTA DE ESPERA — EXISTÊNCIA.
Constatado que, na creche indicada, não há vaga, não é materialmente possível, determinar a matrícula de criança, visto que, pelo princípio da impenetrabilidade da matéria dois corpos distintos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço e ao mesmo tempo.
Ademais, há fila de espera para a eventualidade de surgimento de vaga, que não pode ser violada, já que, em uma República, ao Poder Judiciário não é dado conferir privilégio a um em detrimento de outro.
Urge que sejam tomadas providências para que o poder público construa novas creches, ou celebre contratos administrativos com entidades privadas etc.
Sentença retificada. Recurso prejudicado.” (N.U 0005262-09.2018.8.11.0004, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/06/2020, Publicado no DJE 30/07/2020).
A Recorrente alega violação aos artigos 29 e 30, I e II, da Lei n. 9.394/96 e artigos 53, V e 54, IV, da Lei n. 8.069/90, ao argumento de que o acesso à educação em escola pública (creche) constitui garantia fundamental da criança, de responsabilidade do Estado, independentemente da observância de lista de espera.
Recurso tempestivo (id 58440483).
Sem contrarrazões (id 67340951).
É o relatório.
Decido.
A matéria debatida no presente Recurso Especial está intrinsecamente ligada a que é discutida no Recurso Extraordinário de id 9965998, no qual foi determinado o sobrestamento para aguardar o julgamento da Repercussão Geral reconhecida no RE 1.008.166/SC (Tema 548).
Assim, aguarde-se o cumprimento da decisão proferida no Recurso Extraordinário.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Após, voltem-me conclusos.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII